Tribunal: STF
Processo: HC 258285
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.



    Alega-se, em síntese, que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas. 



    Requer-se, ao final:



    “DIANTE DO EXPOSTO, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica das decisões deste Tribunal, espera deste respeitável Tribunal a concessão da ordem de soltura do indiciado, cassando-se a ordem de prisão preventiva e permitindo-lhe beneficiar-se do instituto da LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA, OU IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS no art. 319, da redação atual do Código de Processo Penal; 



    Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que, seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, IV, V e IX, ambos c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação de ANDRÉ. 



    Pugno pela medida cautelar de uso de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DE MONITORAMENTO, art. 319 do CPP, inciso IX (nove).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Vê-se que o Juízo de primeiro grau decretou e preservou a prisão preventiva de ANDRÉ destacando não somente a gravidade concreta do delito –  apreensão de armamento de alto poder lesivo [municiado], carregador e munições  –, consubstanciada no contexto de possível envolvimento com uma organização criminosa (Terceiro Comando Puro) e nas circunstâncias em que ocorreram os fatos (o recorrente teria tentado fugir da polícia e escamotear sua mochila com a arma de fogo e munições), além do fundado risco de reiteração delitiva por se tratar de sujeito multirreincidente. 



    O Tribunal de origem, na mesma linha de entendimento, registrou que resta evidente a periculosidade da figura do agente e o risco de reiteração delitiva e, portanto, há necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fl. 157). 



    Tais circunstâncias justificam a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente